Tribunal: STF
Processo: ARE 918616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.